Tribunal: TJDFT
Processo: 0718259-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718259-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALVARO SIQUEIRA ROLLA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando-se novamente os autos, observa-se que o Distrito Federal interpôs agravo interno (ID no 59588171). Diante disso, intime-se a parte agravada para apresentar, querendo, contrarrazões ao agravo interno, no prazo de (15) quinze dias, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, em 30 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator